Tribunal: TJES
Processo: 5001523-96.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001523-96.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
RECORRIDO: CAROLINA FRAGA GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE DELIVERY (IFOOD). CANCELAMENTO DE PEDIDO APÓS PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO. ENTREGADOR QUE AFIRMOU QUE A LOCALIZAÇÃO INDICADA PELO APLICATIVO DAVA EM LOCAL DIVERSO DE ONDE A AUTORA ESTAVA. DISSE, AINDA, TRATAR-SE DE ERRO COMUM DO IFOOD. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E LOGÍSTICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO INTERMEDIADOR NA CADEIA DE CONSUMO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO PELA FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA E TEMPO DESPENDIDO.
QUANTUM
ARBITRADO REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5001523-96.2025.8.08.0030

RECORRENTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

RECORRIDO: CAROLINA FRAGA GOMES DA SILVA

ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: Turma Recursal - 5ª Turma

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A relação jurídica entre a Recorrida (consumidora) e a Recorrente (IFOOD) é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), e a responsabilidade é objetiva e solidária do fornecedor que integra a cadeia de consumo.

Assim, a Recorrente faz parte da cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados.
Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Quanto ao mérito, observa-se que o
pedido, realizado em 28/10/2024 e pago por cartão de crédito (R$ 41,39), foi cancelado sob alegação de que a localização indicada no aplicativo do Recorrente era diverso do endereço em que a Recorrida estava, motivo pelo qual o entregador não poderia finalizar a entrega. Vê-se, ainda, que o entregador disse que se tratava de erro comum do IFood (vide ID
16531479, p. 8/11
).

Verifica-se, além disso, que a Recorrida estava em um hospital e que o Recorrente não efetuou a entrega nem o estorno do pagamento.

Dessa forma,
a falha na prestação do serviço por não ter sido realizada a entrega da refeição e a ausência de restituição imediata do valor pago configuram descumprimento contratual
.

Em relação ao dano moral, entendo que ele é devido
em razão da quebra do princípio da boa-fé e da confiança decorrente do descumprimento do prazo de entrega de produto (refeição), da negativa do estorno imediato, em ensejando o ajuizamento desta ação, bem como pela recorrência da prática falha da Recorrendo, conforme dito pelo seu próprio entregador.

O
quantum
da indenização por danos morais, como se sabe, não deve ser irrisório, de modo a fomentar a recidiva, mas não deve ser desproporcional ou exagerado, de modo a acarretar enriquecimento.

Assim, a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Por tais razões, considerando o dano causado, a condição social e econômica de quem vai suportar o pagamento, a gravidade da ofensa e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
entendo por bem reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
apenas para reduzir a indenização extrapatrimonial para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem custas e honorários, ante o acolhimento parcial do reclamo.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, divergir de seu entendimento, pelas razões que passo a expor.

Trata-se de ação indenizatória em que a recorrida alega falha na prestação de serviço consistente no cancelamento de pedido de refeição (R$ 41,39) por erro de localização do aplicativo, sem a devida entrega do produto ou estorno do valor pago, mesmo estando em ambiente hospitalar. O voto do relator reconhece a falha e fixa danos morais em R$ 1.500,00. Diverge-se quanto à condenação extrapatrimonial.

A responsabilidade das plataformas de
e-commerce
e
marketplaces
é, de fato, objetiva e solidária pelos vícios na prestação do serviço, integrando a cadeia de fornecimento. No entanto, a configuração do dano moral exige a demonstração de lesão a direitos da personalidade, como honra, imagem ou nome, o que não se verifica no caso concreto.

O inadimplemento contratual, consubstanciado na falha de entrega de produto e na demora do reembolso administrativo, embora gere frustração, não ultrapassa a barreira do mero dissabor cotidiano.

No que tange ao valor retido (R$ 41,39), a mera cobrança indevida ou a ausência de estorno imediato de quantia não vultosa, desacompanhada de negativação ou exposição vexatória, não possui o condão de afetar a dignidade da consumidora.

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe para julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo-se apenas a obrigação de restituição do valor pago (dano material), de forma a evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conhece-se do recurso e dá-se-lhe parcial provimento para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do êxito parcial do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.